Tribunal: TJSP
Processo: 1006764-30.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP3);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE PROVAS APONTANDO PARA RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ACIDENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Inexistência de elementos suficientes para comprovar a culpa do réu e o nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Laudo pericial inconclusivo e testemunhos que atribuem a responsabilidade ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE PROVAS APONTANDO PARA RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ACIDENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Inexistência de elementos suficientes para comprovar a culpa do réu e o nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Laudo pericial inconclusivo e testemunhos que atribuem a responsabilidade ao condutor da motocicleta, ocupada pela autora como garupa. Sentença de improcedência confirmada. Honorários majorados. Recurso desprovido.